Tribunal: TJDFT
Processo: 0742432-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR. VEÍCULO PENHORADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PENHORA E AVALIAÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu diligência no endereço fornecido pelo agravante e determinou o arquivamento provisório do feito.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de reiteração de diligências para a localização do devedor e do veículo objeto de penhora.
III. Razões de decidir.
3. Em vista da existência de veículo de titularidade do devedor em circulação e sem restrições e com a possibilidade de penhora para a satisfação do débito ora exequendo, é devido o deferimento de novas diligências para a localização do veículo, o que não deverá ocorrer por prazo indeterminado.
3.1. O indeferimento dos pedidos de expedição de mandado de intimação e a suspensão do processo ocorreu apenas após 3 (três) tentativas de localização do devedor e do veículo. Em que pese não ser dada a renovação de diligência em número indefinido, é certo que não se esgotaram ainda as possibilidades de localização do bem móvel. É dever do exequente empreender esforços para determinar a localização em que poderá ser encontrado o bem.
3.2. Decisão agravada reformada para deferir a realização de mais novas diligências para intimação da penhora e avaliação do veículo penhorado, sendo facultativo ao Juízo de origem suspender novamente os autos na forma do art. 921, II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento: “Considerando a realização de apenas três tentativas de localização do devedor e do veículo objeto de penhora, poderá ser deferida a realização de novas diligências, desde que não ocorra em número indefinido de vezes e tenha por base endereços com fundada chance de êxito.”